Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0711094-65.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição constante no ID 22010614, na qual o advogado dos apelantes, Dr. Thiago Rodrigues Braga, OAB/DF 31.590, manifesta o interesse de fazer sustentação oral no julgamento agendado para a Pauta Virtual (período de 17/12/2020 até 21/01/2021), nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em Pauta Telepresencial, providenciando a Secretaria os meios necessários para a habilitação do causídico para a sustentação oral no referido processo. P. R. I. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator